Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-35.2018.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001326-35.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (EMBARGADO), ANGELO JOVANI ROCHA PRINCE - CPF: 089.671.478-05 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA QUE VOTOU PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS DETECTADOS E SANEADOS – SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ATÉ QUE SOBREVENHA O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A SUSPEIÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE – DESNECESSIDADE – RECURSO CABÍVEL À ESPÉCIE NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMEDIATA PRODUÇAO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO – CPC, art. 146, §2º, II – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
A
arguição de suspeição do juiz é causa de automática suspenção do processamento do feito (CPC, art. 313, III), ao menos até que, distribuído o incidente (exceção de suspeição), o relator designado decida sobre os efeitos em que o recebe (CPC, art. 146, §2º), sendo que, no máximo, caso atribuído efeito suspensivo, “
o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente
” (CPC, art. 146, §2º, II), isto é, até a decisão definitiva do Tribunal relativa a essa lide incidental, inclusive porque, a partir do julgamento em cognição exauriente, não mais subsistem os efeitos da decisão proferida em caráter precário, aquela que versou sobre os efeitos em que a exceção deveria ser recebida e processada. 2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
a expressão ‘definitivamente julgada’ contida no art. 306 do CPC deve ser entendida como uma referência ao julgamento do juiz de 1º grau de jurisdição na exceção de incompetência, porquanto o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 931.134/MA, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/03/2009, DJe 03/04/2009), ou, com mais precisão, de que, “
no caso de exceção de incompetência, a suspensão do feito ocorre até a sua rejeição pelo juiz de primeiro grau, porquanto o agravo da decisão que a indeferir só é recebido no efeito devolutivo. O mesmo acontece na hipótese de exceção de suspeição, ou seja, a suspensão do processo ocorre até o seu julgamento pelo Tribunal, pois, do acórdão que a rejeita, o recurso especial cabível, também, só é recebido no efeito devolutivo
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg na MC 4.040/SP, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001326-35.2018.8.11.0049

EMBARGADA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.

EMBARGADOS:
DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra desprovimento de agravo regimental interposto pela
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
contra decisão interlocutória proferida em Recurso de Apelação (mesmo número deste), em que se manteve a suspensão do recurso até o julgamento e trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra juiz prolator da sentença vergastada.

A embargante aduz que
“é evidente a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, primeiro, porque há evidente contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, no tocante ao prosseguimento dos processos objeto de incidente de suspeição, se devem aguardar o trânsito em julgado ou situação mais segura; segundo, porque o acórdão embargado restou silente quanto à análise da condicionante imposta pela Desa. Relatora para eventual prosseguimento do feito e consequente julgamento do recurso de apelação, a título de ‘situação mais segura acerca das exceções de suspeição’”.

Defende que
“a decisão monocrática agravada estabeleceu que se aguardasse o ‘trânsito em julgado OU situação mais segura’, portanto não pode o julgamento de DESPROVIMENTO do recurso de agravo interno impor que a Embargante aguarde apenas o trânsito em julgado, sob pena de configurar em reformatio in pejus”.

Questiona se
“o entendimento firmado na decisão agravada não merece reforma, não configuraria em ‘situação mais segura’ o fato de terem sido inadmitidos os recursos extremos, aviados pelo magistrado excepto, porquanto as matérias neles versadas, além de não terem sido prequestionadas, estariam a revolver matéria de prova”.

Diz que
“A interpretação apresentada no acórdão embargado, de aguardar o trânsito em julgado da decisão de reconhecimento das suspeições, além de violar o princípio da non reformatio em pejus, como visto, contraria o disposto do artigo 146, §2º, II e §5º do CPC, e nega vigência à garantia da duração razoável do processo, prevista no inciso LXXVIII, do art. 5º da CF/88”.

Declara que
“A decisão que reconheceu o incidente, afastando o magistrado excepto e determinando a remessa dos processos ao substituto legal, mesmo que eventualmente venha a ser reformada, não acarretará qualquer prejuízo, como quer fazer crer o acórdão embargado”.

Requer o acolhimento dos embargos para se sanar eventual contradição (id. 66754955).

Sem resposta aos embargos (id. 70188986).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra desprovimento de agravo regimental interposto pela
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
contra decisão interlocutória proferida em Recurso de Apelação (mesmo número deste), em que se manteve a suspensão do recurso até o julgamento e trânsito em julgado de exceções de suspeição opostas contra juiz prolator da sentença vergastada.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

As questões referentes a situações mais seguras devem ser aferidas hipótese a hipótese, e no acordão embargado foi analisado o fato de ter se inadmitido recursos às cortes superiores, com expresso entendimento de ainda não ser situação segura a se admitir a aplicação dos efeitos das decisões proferidas nas exceções de suspeição.

Basta leitura dos termos do acórdão, em que isto foi frontalmente analisado, não havendo contradição ou omissão:

“[...]O feito originário trata-se de ação de reintegração de posse, código nº 65625, da 2ª Vara de Vila Rica/MT, ajuizada pela ora agravante,
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
., contra a
DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, sentença proferida pelo Eminente Dr. Juiz Ivan Lúcio Amarante.

A ora agravante interpôs recurso de apelação contra esta sentença e, dentre outras alegações, pede a nulidade do julgamento de primeiro grau pela suspeição do julgador a quo. Entretanto, por via mais adequada, qual seja a exceção de suspeição, levantou a mesma questão, quais sejam, tal como por ele destacado no agravo regimental em análise, “as EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO nº 54778/2019, nº 54769/2019 , nº 54773/2019 e nº 1005079-62.2020.8.11.0000, envolvendo os mesmos fatos”, feitos que “foram distribuídas ao Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, e foram julgadas nos dias 29/04/2020 e 13/05/2020”.

Naqueles feitos, foi decidido pelo afastamento do excepto de todas as demandas da vara, mais especificamente dos que a ora agravante, Arcobrás, é parte.

Diante do decidido, a agravante veio a apelação e pediu o seu julgamento, apelação esta que estava suspensa até o julgamento das exceções de suspeição.

A posteriori, foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Vistos etc

Em que pese o noticiado, acerca do julgamento das exceções neste Tribunal, em que se afastou o juiz prolator da sentença da condução dos processos, o que abrange sim este feito, entendo prudente o devido trânsito em julgado das decisões.

Certamente que o retorno do feito ao primeiro grau para devido andamento pode ser prejudicial caso se entenda, nas cortes superiores, por reformar as decisões proferidas nas exceções de suspeição, o que tão apenas prejudicaria o andar do processo e expenderia tempo das partes, advogados e servidores. A insegurança jurídica, enquanto esta decisão não se tornar definitiva, é evidente.

Ante o exposto, determino o aguardo do julgamento do trânsito em julgado ou situação mais segura acerca das exceções de suspeição, que são objeto de recurso especial e extraordinário.

Cumpra-se.”.

Por mais que atenta aos termos do regimental, no sentido de que haveria eventual demora no julgamento do apelo, bem como que os recursos aviados pelo excepto contra as decisões das exceções de suspeição serão infrutíferos, tal como vem sendo perante à Câmara competente e na Vice-Presidência, entendo que o entendimento firmado na decisão agravada não merece reforma.

Como bem asseverado, a decisão de reconhecimento da suspeição do excepto, prolator da sentença apelada, não é, ainda, definitiva, pois não transitou em julgado.

Em não estando transitada em julgada, pode haver reversão do julgamento pelos recursos processuais cíveis cabíveis, de maneira que temerário, desde logo, se aplicar o entendimento exposto nas exceções.

Até o momento, as partes não noticiaram o trânsito em julgado da decisão, e por isso entendo que o aguardo da plena eficácia das exceções de suspeição é medida que se impõe, ainda mais quando as consequências, no caso de julgamento desta apelação, seriam irreversíveis.

Basta imaginar que, em caso de se anular a sentença pelo reconhecimento da suspeição, desde logo, o feito será remetido ao primeiro grau para prosseguimento da demanda, com outro juiz natural. Entretanto, nas Cortes Superiores, em havendo o reconhecimento da ausência de suspeição, o julgamento da apelação já teria se ocorrido, o que seria extremamente prejudicial, como se pode imaginar. Teria que se anular todo o ato praticado com a descida da apelação e nova remessa dessa, para análise dos demais termos do apelo, com reconhecimento de total ausência de validade dos atos praticados após seu primeiro julgamento, de reconhecimento da suspeição. Isto porque as decisões proferidas pelo excepto seriam consideradas válidas, sem suspeição, e assim, sem nulidade.

Não cabe à agravante dizer que os recursos interpostos pelo excepto não terão sucesso, tendo em vista que esta presunção traz imensa insegurança jurídica ao caso concreto. Não se pode presumir o insucesso de um direito de defesa até que haja decisão neste sentido, com devida estabilidade, tal como quer se fazer entender nesta decisão, acerca da decisão de exceção de suspeição.

Nos termos do art. 5º, LV, da CF, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A celeridade, que pede a agravante, prejudicaria a devida e efetiva entrega de prestação jurisdicional e sua segurança, pois estaríamos nos adentrando em campo instável, de possível alteração de entendimento a qualquer momento, enquanto que a apelação, nos termos do pedido pela agravante, já teria sido julgada, com eventual retorno ao primeiro grau.

Logo, firme na segurança jurídica e no poder geral de cautela, entendo que há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado das exceções de suspeição, ainda não transitadas em julgado e em rumo às Cortes Superiores, podendo haver a alteração do entendimento.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE RECURSO REPETITIVO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO (RESP Nº 1.391.198/RS). 1. Ainda que tenha sido concluído o julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso extraordinário, que, a despeito de não possuir efeito suspensivo, possui efeito substitutivo, razão por que recomendável o aguardo do trânsito em julgado a fim de evitar decisões antagônicas. 2. Assim, em prestígio aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da razoável duração do processo - que integram o núcleo intangível da Constituição da República (art. 5º, caput e inciso LXXVIII) -, merece ser mantida a decisão que ordenou a suspensão do agravo de instrumento. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (TJ-RS - AGR: 70067449462 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 15/12/2015, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA VOTOU PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, a embargante ARCOBRÁS interpôs os presentes declaratórios contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto contra a decisão monocrática proferida pela i. Relª. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que indeferiu o seu pedido para que, ante o julgamento do mérito da exceção de suspeição oposta em desfavor do juiz sentenciante, fosse retomado o processamento do recurso de apelação (RAC nº 0001326-35.2018.8.11.0049), este que, por sua vez, fora interposto pela ora embargante contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1326-35.2018.811.0049 - Código 65625), onde a ARCOBRÁS figura como autora, enquanto o polo passivo é ocupado pela ora embargada DEMAX.

Eis o teor da decisão que ordenou a suspensão do processo:

“Considerando os termos da Exceção de Suspeição nº 54775/2019, ante o decidido no Agravo Interno nº 73575/2019, fatos que são descritos também neste recurso de apelação, que versa sobre a mesma área, em tese denominada ‘Fazenda Mataria’, por prudência, aguarde-se em secretaria até o deslinde da exceção.”

Já a decisão agravada assim dispôs:

“Em que pese o noticiado, acerca do julgamento das exceções neste Tribunal, em que se afastou o juiz prolator da sentença da condução dos processos, o que abrange sim este feito, entendo prudente o devido trânsito em julgado das decisões.

Certamente que o retorno do feito ao primeiro grau para devido andamento pode ser prejudicial caso se entenda, nas cortes superiores, por reformar as decisões proferidas nas exceções de suspeição, o que tão apenas prejudicaria o andar do processo e expenderia tempo das partes, advogados e servidores. A insegurança jurídica, enquanto esta decisão não se tornar definitiva, é evidente.

Ante o exposto, determino o aguardo do julgamento do trânsito em julgado ou situação mais segura acerca das exceções de suspeição, que são objeto de recurso especial e extraordinário.”

No v. acórdão embargado, ao se enfrentar o queixume da apelante/agravante, ora embargante, de que não subsistiria razão à manutenção da ordem de suspensão do processo, ao contrário, em respeito aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, seria medida impositiva, decidiu-se que, em específico a este caso, deveria ser privilegiado o princípio da segurança jurídica, pois, mesmo que remota, havendo a possibilidade de modificação da declaração de suspeição e nulidade dos atos pelas instâncias superiores, o prudente e recomendável é aguardar o trânsito em julgado das decisões proferidas nas respectivas exceções de suspeição, afinal, “
em havendo o reconhecimento da ausência de suspeição, o julgamento da apelação já teria se ocorrido, o que seria extremamente prejudicial, como se pode imaginar. Teria que se anular todo o ato praticado com a descida da apelação e nova remessa desta, para análise dos demais termos do apelo, com reconhecimento de total ausência de validade dos atos praticados após seu primeiro julgamento, de reconhecimento da suspeição. Isso porque as decisões proferidas pelo excepto seriam consideradas válidas, sem suspeição, e assim, sem nulidade
” (cf. Id. nº 65196484).

Agora, nas razões destes embargos, a queixa da ARCOBRÁS é direcionada à alegação de contradição das proposições do julgado, especificamente no que tange à confirmação da decisão agravada, que assentou que a suspensão continuaria até o “
trânsito em julgado
”

ou advento de “
situação mais segura acerca das exceções de suspeição
”, e à conclusão final de que só será seguro retomar o andamento do processo após o trânsito em julgado; além disso, diz que o julgamento não explorou de modo completo e exauriente o argumento de que a situação vista nos autos estaria condida na hipótese autorizativa de “
situação mais segura acerca das exceções de suspeição
” (cf. Id. nº 55953494).

Não se discute que a arguição de suspeição do juiz é causa de automática suspenção do processamento do feito (CPC, art. 313, III), ao menos até que, distribuído o incidente (exceção de suspeição), o relator designado decida sobre os efeitos em que o recebe (CPC, art. 146, §2º), sendo que, no máximo, caso atribuído efeito suspensivo, “
o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente
” (CPC, art. 146, §2º, II), isto é, até a decisão definitiva do Tribunal relativa a essa lide incidental, inclusive porque, a partir do julgamento em cognição exauriente, não mais subsistem os efeitos da decisão proferida em caráter precário, aquela que versou sobre os efeitos em que a exceção deveria ser recebida e processada.

Note-se, aliás, que, embora tenha mantida a arguição de suspeição como causa suspensiva do processo, o novo CPC não replicou a previsão da lei anterior de que, “
recebida a exceção, o processo ficará suspenso (art. 265, III), até que seja definitivamente julgada
” (CPC/73, art. 306), e assim o fez justamente para evitar confusões em torno do alcance temporal decorrente do efeito suspensivo atribuído ao incidente, consagrando o escólio doutrinário e a pacífica orientação jurisprudencial de que “
a expressão ‘definitivamente julgada’ contida no art. 306 do CPC deve ser entendida como uma referência ao julgamento do juiz de 1º grau de jurisdição na exceção de incompetência, porquanto o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 931.134/MA, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/03/2009, DJe 03/04/2009), ou, com mais precisão, de que, “
no caso de exceção de incompetência, a suspensão do feito ocorre até a sua rejeição pelo juiz de primeiro grau, porquanto o agravo da decisão que a indeferir só é recebido no efeito devolutivo. O mesmo acontece na hipótese de exceção de suspeição, ou seja, a suspensão do processo ocorre até o seu julgamento pelo Tribunal, pois, do acórdão que a rejeita, o recurso especial cabível, também, só é recebido no efeito devolutivo
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg na MC 4.040/SP, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. (...). 2. No caso de exceção de incompetência, a suspensão do feito ocorre até a sua rejeição pelo juiz de primeiro grau, porquanto o agravo da decisão que a indeferir só é recebido no efeito devolutivo. O mesmo acontece na hipótese de exceção de suspeição, ou seja, a suspensão do processo ocorre até o seu julgamento pelo Tribunal, pois, do acórdão que a rejeita, o recurso especial cabível, também, só é recebido no efeito devolutivo. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg na MC 4.040/SP, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002)

“EMENTA: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. No caso de exceção de incompetência, a suspensão do feito ocorre até a sua rejeição pelo juiz de primeiro grau, porquanto o agravo da decisão que a indeferir só é recebido no efeito devolutivo. 2. Recurso especial conhecido mas desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 578.344/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 16/03/2004, DJ 12/04/2004)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RETOMADA DOS SERVIÇOS - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL - ALCANCE DA EXPRESSÃO "DEFINITIVAMENTE JULGADA" DO ART. 306 DO CPC - DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COISA JULGADA FORMAL - CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - VÍCIO INSANÁVEL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Rejeitada pelo juiz de primeiro grau a exceção de suspeição e interposto agravo de instrumento contra tal decisão, ficam os autos principais suspensos. Julgado aquele recurso, volta o processo ao seu curso normal. Esta a interpretação cabível à expressão "definitivamente julgada", constante do art. 306 do CPC, que se refere à própria exceção. 2. Eventuais recursos especial e extraordinário interpostos do acórdão do Tribunal que confirmou a rejeição da exceção não têm o condão de paralisar os autos principais, por não possuírem efeito suspensivo. (...).” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 763.762/GO, Rel. Minª. ELIANA CALMON, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APROVEITAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS COM PREJUÍZO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA E PROCESSADA COMO SE RELATIVA FOSSE. ART. 306 DO CPC. EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA RELATIVA À EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONVERSÃO EM RETIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONVERSÃO. (...). A expressão 'definitivamente julgada' contida no art. 306 do CPC deve ser entendida como uma referência ao julgamento do juiz de 1º grau de jurisdição na exceção de incompetência, porquanto o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático. Precedentes. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 931.134/MA, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/03/2009, DJe 03/04/2009)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SUSPEIÇÃO JULGADA PELA CORTE A QUO COMO SENDO PROTELATÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES INDEPENDENTE DE CAUÇÃO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRETENSÃO RECURSAL QUE INCIDE NO ÓBICE DA SÚMULA N° 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1105387/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)

Portanto, considerando que a pendência vista neste caso é apenas de julgamento de recurso dirigido à instância extraordinária, o qual, como se sabe, só se reveste do efeito devolutivo, realmente não há nada que obste que o acórdão que acolheu a exceção de suspeição do juiz sentenciante, decretando a nulidade dos atos por ele praticados neste processo, produza efeitos plenos e imediatos, incluindo, por óbvio, a nulidade da sentença que resolveu a lide em 1º Grau.

É certo, porém, que, não obstante a esse cenário, poder-se-ia perfeitamente justificar, por força do poder geral de cautela, a manutenção da suspensão do processamento do recurso até segundo momento, seja em nome da efetividade e economia processual, seja em homenagem à segurança jurídica, desde que presente situação excepcional, que denotasse potencial risco lesivo ao direito material envolvido no litigio e/ou à própria efetividade/utilidade do processo, e é aqui, nesse ponto, que reside o fator fulcral à definição da questão, pois, com efeito, a providência em análise (suspensão do processo) somente seria verdadeiramente justificável caso fosse possível divisar premente e irremediável prejuízo às partes no prosseguimento da marcha processual, e não em decorrência de desdobramentos inerentes e naturais à produção dos efeitos do reconhecimento de suspeição do juiz, como é o caso do temor de eventual superveniência de alteração do quadro decisório por pronunciamento das instâncias superiores, inclusive porque a nulidade da sentença, em decorrência da declaração de suspeição do julgador, não implica necessariamente no retorno dos autos à instância de origem, pois, se a causa já estiver madura, é cabível o imediato julgamento do mérito da lide (CPC, art. 1.013, § 3º, I), o que, inclusive, foi expressamente pleiteado no apelo da ora embargante; sob outro enfoque, ainda é possível reconhecer e declarar a nulidade da sentença por motivo diverso, a exemplo do acolhimento do cerceamento de defesa suscitado nas razões recursais, sendo matéria que, apesar de relacionada com a discussão relativa à suspeição do juiz sentenciante, é autônoma em relação a esta e pode ser decidida independente do resultado da lide incidental.

Enfim, reexaminando os contornos da discussão recursal, atento às inconsistência aqui ressaltadas pela agravante/embargante, admito que os embargos de declaração merecem ser acolhidos para, esclarecendo o conflito entre as proposições decisórias e suprindo a omissão vista no julgado impugnado, em função dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja acolhido o pedido deduzido no agravo interno de retomada do processamento do recurso de apelação ante o desaparecimento da situação que ensejou a sua paralização anteriormente.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento da i. Relª. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e voto pelo acolhimento dos declaratórios, para que, sanado os vícios detectados, seja dado provimento ao agravo interno e, assim, determinado a retomada do processamento do recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021